Tribunal: STF
Processo: AI 647327
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso 
   extraordinário inadmitido. Fundamentos. Ausência de impugnação.
1. 
   A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de 
   que devem ser impugnados na petição do agravo de instrumento todos 
   os fundamentos da decisão que impede o processamento do recurso 
   extraordinário
2. Agravo regimental não provido, com aplicação da 
   multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.